Tribunal: TJDFT
Processo: 0704030-39.2022.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ROBUSTOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. PROVA TESTEMUNHAL. RÉU NA POSSE DE BEM DE ORIGEM ILÍCITA. RESISTÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL. EXAME DE CORPO DE DELITO.
1. No crime de receptação, aprovado dolo do agente se faz, sobretudo, pelas circunstâncias do evento delituoso e da apreensão do produto do crime, cabendo ao réu o ônus de provar que desconhecia a origem ilícita do bem, o que não ocorreu no presente caso.
2. A hipótese não é de inversão do ônus da prova, como se estivesse exigindo do acusado a prova de sua inocência, o que violaria o princípio da presunção de não culpabilidade, mas a imposição ao réu, diante de um conjunto de elementos suficientes para deduzir a ciência da origem ilícita do bem, de indicar os motivos pelos quais a dedução lógica, extraída dessas provas, não está correta.
3. As circunstâncias do flagrante, provadas nos autos, somadas ao depoimento das testemunhas policiais, revelam a ciência do réu acerca da origem ilícita do bem.
4. O acusado resistiu à execução de ato legal mediante violência, tendo entrado em luta corporal com o Delegado de Polícia.
5. Tendo em vista os depoimentos firmes e convergentes dos policiais, bem como os exames de corpo de delito anexado aos autos, a manutenção do decreto condenatório em relação ao crime de resistência é medida que se impõe.
6. Recurso conhecido e desprovido.